Tribunal: TJES
Processo: 5019919-09.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. DESCABIMENTO. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA PLEITEAR AÇÃO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO POR EVENTO OU ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O vínculo mínimo entre as partes restou plenamente comprovado através dos documentos juntados à inicial, em que constam os dados pessoais da requerida/apelada, assim como a fatura de cartão de crédito vinculada ao seu nome, evidenciando a relação jurídica objeto da cobrança.

2. Não se pode relacionar as normas de regimento interno de instituições financeiras com os meios de cobrança judicial, uma vez que não constituem critério de exigência para propositura de ação ou comprovação de inadimplemento.

3. A inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, uma vez que não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.

4. A falha que pode ensejar o indeferimento da petição inicial deve estar atrelada à própria impossibilidade de dar prosseguimento ao andamento normal do feito pela não observância dos requisitos legais atinentes à exordial ou pela existência de irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.

5. A produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para o Apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente. Incumbe à apelada comprovar que não está inadimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019919-09.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: SONIA DE SOUZA ROSA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. DESCABIMENTO. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA PLEITEAR AÇÃO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO POR EVENTO OU ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O vínculo mínimo entre as partes restou plenamente comprovado através dos documentos juntados à inicial, em que constam os dados pessoais da requerida/apelada, assim como a fatura de cartão de crédito vinculada ao seu nome, evidenciando a relação jurídica objeto da cobrança.

2. Não se pode relacionar as normas de regimento interno de instituições financeiras com os meios de cobrança judicial, uma vez que não constituem critério de exigência para propositura de ação ou comprovação de inadimplemento.

3. A inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, uma vez que não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.

4. A falha que pode ensejar o indeferimento da petição inicial deve estar atrelada à própria impossibilidade de dar prosseguimento ao andamento normal do feito pela não observância dos requisitos legais atinentes à exordial ou pela existência de irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.

5. A produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para o Apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente. Incumbe à apelada comprovar que não está inadimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019919-09.2021.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S. A.

APELADA:
SÔNIA DE SOUZA ROSA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
A
pelação Cível
interposta por
DACASA FINANCEIRA S. A.
contra a sentença (id. 8185679) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de
Serra
/ES, que extinguiu na
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
SÔNIA DE SOUZA ROSA,
extinguiu o processo sem resolução de mérito pelos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC.

Em suas razões (
id. 5256515
) a apelante sustenta que instruiu o processo com toda a documentação necessária para comprovar o direito pleiteado, com respeito aos requisitos da Resolução n° 3.919/2010 do BACEN, vez que os extratos de faturas contém descrição de compras, parcelamentos, juros rotativos, juros de atrasos e multas. Ressalta, ainda, que a fatura de cartão de crédito é considerada hábil para demonstrar o inadimplemento da consumidora.

Destaca que os cartões eram ofertados às pessoas por empresas parceiras, motivo pelo qual não possui acesso aos documentos assinados pelos clientes. No entanto, como o cartão possui a bandeira DACASA, de modo que é evidente a existência de relação jurídica entre as partes.

Assim, requer o prequestionamento de toda a matéria aventada, bem como a reforma da sentença para determinar a regular tramitação do feito.

Pois bem. De início, verifico que a relação jurídica entre as partes restou comprovada através dos documentos juntados à inicial, tais como a ficha do cliente (id. 8185661), em que consta os dados pessoais do cadastro da apelada, e as faturas de cartão de crédito vinculadas ao seu nome (ids. 8185662 a 8185668).

Ultrapassado este ponto, observo que o juízo
a quo
considerou a carência de documentação mínima e indispensável com fundamento no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010,
in verbis
:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

Entretanto, o regulamento transcrito diz respeito a documento interno do agente financeiro, de modo que não pode ser considerado como condição de procedibilidade para ajuizamento da demanda de cobrança.

Nesse sentido, a falha ensejadora do indeferimento da peça inicial deve estar atrelada à própria impossibilidade de dar prosseguimento ao andamento normal do feito pela inobservância dos requisitos legais atinentes à exordial ou pela existência de irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.

Dessa forma, a inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, porquanto não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, notadamente porque as questões poderiam ter sido comprovadas ao longo da instrução processual.

Outrossim, as faturas do cartão de crédito juntadas aos autos, embora não demonstrem gastos realizados por evento, indicam os valores relativos aos encargos cobrados (juros rotativo, juros de atraso, multa, seguro e anuidade), que são suficientes para comprovar minimante o crédito do requerente e para ajuizar a ação de cobrança.

No tocante a ausência da data do inadimplemento original da fatura do cartão, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, considero que a exigência de referido documento constituiria a cobrança de prova de fato negativo que é de extrema dificuldade para o apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente.

Diante disso, resta claro que incumbiria
a apelad
a
comprovar sua adimplência, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, a falta de documento que enseja a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão não é suficiente para justificar a extinção da ação, pois pode ser comprovada posteriormente na fase de produção de prova.

Assim, entendo que os referidos documentos juntados a inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes.

De mais a mais, conforme já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, necessário
“observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta no sentido de que, sempre que possível, o processo há de ser conduzido em busca da análise definitiva de seu mérito, com vistas a entregar um resultado útil às partes”
. [...] (Apl 0039224-45.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 17/09/2019; DJES 08/10/2019)

Nesse sentido, também já se manifestou a Eg. Primeira Câmara Cível deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (Apelação Cível n° 5001974-75.2022.8.08.0047. Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES. Data de julgamento: 27/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.